Tribunal: TJES
Processo: 5015787-39.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015787-39.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA TERESINHA DO NASCIMENTO

APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
OFF LABEL
. USTEQUINUMABE (STELARA). RETOCOLITE ULCERATIVA E ESPONDILARTRITE.
NEGATIVA DE COBERTURA. OBRIGATORIEDADE.
DANOS MORAIS. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar a operadora de plano de saúde ao custeio integral do medicamento Ustequinumabe (Stelara), prescrito para tratamento de retocolite ulcerativa e espondilartrite enteropática, diante da negativa administrativa sob alegação de uso off label e ausência no rol da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. São duas as questões em discussão: (i) saber se a operadora de plano de saúde é obrigada a custear medicamento prescrito pelo médico assistente, ainda que alegado uso off label e ausência no rol da ANS, quando comprovada a necessidade clínica e o registro do fármaco na ANVISA; e (ii) aferir se a recusa enseja o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova documental demonstra a gravidade do quadro clínico e a imprescindibilidade do tratamento indicado, diante da ineficácia de terapias anteriores e da limitação funcional da paciente.

4. A prescrição médica fundamentada prevalece sobre diretrizes administrativas do plano de saúde, sendo abusiva a negativa de cobertura quando há indicação clínica idônea.

5. É abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, portador de doença grave, ainda que se trate de fármaco off label ou utilizado em caráter experimental. Precedentes do STJ.

6. A recusa de fornecimento de medicamento para paciente portador de doença grave extrapola o mero inadimplemento contratual e configura violação a direitos da personalidade, ensejando dano moral indenizável.

7. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se proporcional, considerando jurisprudência em casos semelhantes e a gravidade da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários sucumbenciais.

Tese de julgamento:

1. É abusiva a negativa de cobertura de medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, portador de doença grave, ainda que se trate de fármaco off label ou utilizado em caráter experimental.

2. A negativa de fornecimento de medicamento enseja dano moral indenizável.

_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CPC, art. 85, §11; Lei nº 9.656/1998, art. 10, V; CDC, arts. 6º, I, e 51; RN-ANS nº 541/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.583.641/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 24/11/2025; REsp n. 2.178.716/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/10/2025, DJEN de 21/10/2025; REsp n. 2.212.607/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 23/6/2025; TJES, Apelação Cível 5022905-04.2023.8.08.0035, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgamento: 14/10/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Como relatado, cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
UNIMED
VITÓRIA –

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

em face da r. Sentença do id 17038587 que julgou procedente a pretensão para condenar a requerida a custear e fornecer o medicamento Stelara (Ustequinumabe), para tratamento da autora, diagnosticada com retocolite ulcerativa.

Sustenta a apelante, em síntese, que
(i)

n
ão é obrigatória a cobertura do medicamento pois a prescrição é para de uso “off label”;
(ii)

deve ser respeitado o contrato firmado entre as partes e as normas da ANS; e

(iii)

subsidiariamente, deve ser reduzido o valor arbitrado a título de danos morais.

Pois bem.

A controvérsia dos autos reside na obrigatoriedade ou não do custeio do medicamento Ustequinumabe (Stelara), prescrito à parte autora para tratamento de retocolite ulcerativa (RCU).

Os laudos juntados aos autos evidenciam a gravidade do quadro clínico, demonstrando que a condição acarreta sérios impactos na vida cotidiana da autora, marcadas por problemas intestinais graves, dores abdominais intensas, perda de peso e acentuado comprometimento de seu estado físico e emocional.

O laudo médico do ID 17038542, subscrito pela Dra. Ingrid de Oliveira Koehlert, CRM/ES 009235, reumatologista que acompanha a apelada, descreve a condição do caso:

“[...] Paciente Maria Teresinha do Nascimento tem o diagnóstico de Espondilartrite Enterepática: Retocolite Ulcerativa Inespecífica + Ressonância Magnética com sacroileíte. Faz tratamento regular, em uso de imunobiológicos. Além disso, tem osteoartrite em coluna e joelhos, e síndrome do impacto em ombros.

Paciente portadora de doenças reumatológicas cronicas, inflamatória e degenerativa. Essas doenças são incuráveis, irreversíveis, com quadros sequelares e limitação de algumas atividades por redução de sua mobilidade, principalmente em coluna, ombros e quadris, com limitação de ficar em pé por muito tempo, caminhadas longas, elevar os membros superiores. [...]”

Já no laudo do ID 17038550, elaborado pelo Dr. Marcio Martins de Souza, CRM/ES 005547, são indicadas as falhas dos tratamentos anteriormente indicados, junto da decisão do novo medicamento objeto da lide:

“[...] Sem resposta com outras medicações, incluindo Infliximabe, Consentix, Adalimumabe (último tratamento desde setembro de 2022)

Apesar de controlada da parte gastrointestinal, mantêm dor articular acentuada com limitação funcional e necessidade diária de uso de analgésicos como sintomático.

Em discussão do quadro clínico com a colega reumatologista, optamos por uma droga que trate as duas doenças, optamos pela mudança para Ustequinumabe. [...]”

Igualmente, conforme se verifica nos IDs 17038551 e 17038552, constam receituários subscritos por médicos distintos, ambos indicando o mesmo fármaco, o que evidencia a convergência de entendimento entre diferentes profissionais quanto à adequação e necessidade do tratamento ora discutido.

No mesmo sentido, após a negativa da apelante quanto à autorização do tratamento, o laudo médico constante do ID 17038554, subscrito pela médica reumatologista responsável pelo acompanhamento da autora, apresenta pedido expresso de reavaliação da solicitação terapêutica:
“
Novamente, em conjunto com o gastro Dr Márcio, devido as 2 patologias da paciente, solicitei o medicamento Stelara, negado agora com justificativa, via e-mail e SMS, não plausível, já que esse medicamento é aprovado em bula para as colites, e não tem nenhuma correlação com estética, órteses e afins.”

Indene de dúvidas, pois, quanto as circunstâncias que tornam necessárias e indispensáveis para a apelada o medicamento prescrito.

A propósito do entendimento do STJ, é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, portador de doença grave, ainda que se trate de fármaco off label ou utilizado em caráter experimental:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. RITUXIMABE. LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO. NEGATIVA DE COBERTURA. CUSTEIO. OBRIGATORIEDADE. ROL DA ANS. NATUREZA. MITIGAÇÃO. HIPÓTESES. CUMPRIMENTO. OFF LABEL. IRRELEVÂNCIA. RECURSO ADESIVO. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. MATÉRIA SUBMETIDA AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA Nº 1.365. SOBRESTAMENTO DO FEITO.
RETORNO À ORIGEM.

1. Discute-se nos autos acerca da obrigatoriedade de custeio do medicamento - Rituximabe (Mabthera), de caráter off label - deve ser custeado pelo plano de saúde para tratamento de Lúpus Eritematoso Sistêmico que acomete a beneficiária.

2. A Segunda Seção desta Corte Superior uniformizou o entendimento de ser o Rol da ANS, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos determinados critérios.

3. A Lei nº 14.454/2022, de aplicabilidade imediata, ao promover alteração na Lei nº 9.656/1998, estabeleceu requisitos para permitir a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estejam incluídos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar.

4.
Considera-se abusiva a recusa do plano de saúde quanto à cobertura de medicamento prescrito pelo médico assistente, ainda que em caráter experimental ou fora das hipóteses previstas na bula (off label). Precedentes.

5. A questão de direito referente à configuração de danos morais pela recusa indevida de tratamento prescrito a paciente foi afetada pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça como representativa de controvérsia a ser julgada sob o rito dos recursos especiais repetitivos - Tema 1.365 -, conforme previsão dos arts. 1.036 e 1.037 do Código de Processo Civil.

6. Agravo em recurso especial de UNIMED DE JOINVILLE - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO conhecido e recurso especial conhecido e não provido. Recurso especial adesivo de DULCENEIA DIRCE TEIXEIRA com determinação de devolução à origem. (AREsp n. 2.583.641/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 24/11/2025)

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO OFF LABEL. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

1.
A jurisprudência de ambas as Turmas que compõem a Segunda Seção deste Tribunal estabelece que a operadora de plano de saúde deve suportar os custos de fármaco regularmente registrado e prescrito pelo médico assistente, ainda que a indicação clínica não corresponda às descrições constantes da bula ou do manual aprovado pela ANVISA. Precedentes.

2. O caso dos autos amolda-se a tal entendimento, na medida em que o medicamento pleiteado para aplicação fora das hipóteses previstas na bula foi devidamente prescrito por médico, possui registro na ANVISA e consta do Rol da ANS. Desse modo, mostra-se devido o custeio do medicamento pela operadora de plano de saúde.

3. Recurso especial provido. (REsp n. 2.178.716/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/10/2025, DJEN de 21/10/2025)

Exatamente como ocorre no caso, eis que a Retocolite Ulcerativa (RCU) possui o CID-10 (K51), e a Espondilite Anquilosante possui o CID-10 (M45).

Assim, o tratamento solicitado deve ser fornecido pelo plano de saúde apelante, no que não merece reparos a sentença guerreada.

A perspectiva ora posta aproxima-se dos valores constitucionais fundamentais, notadamente da proteção da dignidade da pessoa humana, que é elemento base da nossa Constituição (CF/88, art. 1º, inciso III), marco maior do qual deve partir a exegese da Lei nº 9.656/1998 e seus consectários legais, como a Resolução ANS nº 465/2021.

Outrossim, o contrato que embasa a prestação de serviços médicos fornecidos pela recorrente é de adesão, regido pelo Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual deve ser interpretado de maneira que atenda aos anseios de ambas as partes sem que apenas uma delas, a hipossuficiente, seja prejudicada.

Logo, cabe ao julgador aplicar técnicas passíveis de equalização da desigualdade contratual, objetivando a isonomia entre os contraentes, sem que isso importe em violação a
pacta sunt servanda.

E dentro dos parâmetros contratuais, todos os esforços devem ser perscrutados pela operadora de plano de saúde com o objetivo de prestar o melhor serviço médico ao paciente.

Sendo indevida a recusa, exsurge o dever de indenizar.

No tocante aos danos morais, igualmente não merece reparo a sentença.

A conduta da operadora, ao negar o fornecimento do medicamento para tratamento de doença grave que acomete a apelada, extrapola o mero inadimplemento contratual, configurando violação a direitos da personalidade, sobretudo diante da natureza da enfermidade e da urgência do tratamento.

Com relação ao valor devido a este título, balizado em entendimentos hodiernos emanados da Corte Superior e deste Tribunal em casos semelhantes, entende-se como apropriado o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para fins reparatórios no caso concreto:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. OCRELIZUMABE. ESCLEROSE MÚLTIPLA. DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO DA ANS - DUT. CUMPRIMENTO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. DISPOSITIVO LEGAL. COMANDO NORMATIVO. DEFICIÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA Nº 284/STF DANOS MORAIS. INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARÁTER PROTELATÓRIO. INEXISTÊNCIA.

1. É deficiente a argumentação do recurso especial que se sustenta em dispositivos legais que não contêm comando normativo capaz de conferir sustentação jurídica às teses defendidas nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 284 do STF.

2. A revisão das conclusões da Corte de origem quanto ao cumprimento da Diretriz de Utilização da ANS (DUT) para fazer jus à cobertura do medicamento de uso domiciliar pleiteado demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial em virtude do óbice da Súmula 7/STJ.

3. O medicamento Ocrelizumabe prescrito pelo médico assistente para tratamento de esclerose múltipla consta da RN-ANS nº 465/2021 como medicamento de cobertura obrigatória para o tratamento da condição, de modo que se figura abusiva a recusa em custear a cobertura.

Precedentes.

4. Considera-se deficiente de fundamentação o recurso especial que não indica os dispositivos legais supostamente violados pelo acórdão recorrido, circunstância que atrai a incidência, por analogia, da Súmula nº 284 do Supremo Tribunal Federal.

5.
O quantum arbitrado a título de danos morais - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se revela exorbitante para reparar o dano moral decorrente da recusa indevida de cobertura do medicamento pleiteado.

6. A apresentação de recurso cabível, em que se busca a revisão de julgado que foi desfavorável à parte, por si só, não caracteriza litigância de má-fé.

7. Recurso especial não conhecido. (STJ, REsp n. 2.212.607/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 23/6/2025)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ESCLEROSE MÚLTIPLA (MAVENCLAD/CLADRIBINA). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A DANOS MORAIS. VÍCIO CONFIGURADO. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO FIXADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO SOBRE ART. 10, VI, LEI Nº 9.656/98 E RECOMENDAÇÃO DA CONITEC. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE JULIANA GUEDES ARRAES PROVIDOS. EMBARGOS DE PASA IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que condenou plano de saúde ao fornecimento do medicamento CLADRIBINA (MAVENCLAD) 10mg para tratamento de esclerose múltipla, com multa em caso de descumprimento. Juliana Guedes Arraes alega omissão por ausência de manifestação sobre o pedido de danos morais. O PASA – Plano de Assistência à Saúde do Aposentado da Vale sustenta contradição e omissão quanto à aplicação do art. 10, VI, da Lei nº 9.656/98 e à recomendação da CONITEC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão quanto ao pedido de indenização por danos morais formulado pela autora; e (ii) estabelecer se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao fundamentar a obrigação do fornecimento do medicamento em relação ao art. 10, VI, da Lei nº 9.656/98 e à recomendação da CONITEC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A recusa abusiva de cobertura por plano de saúde configura dano moral in re ipsa, pois a conduta agrava a vulnerabilidade do paciente e acarreta sofrimento, independentemente de prova específica da extensão do abalo.

2.
A jurisprudência do STJ e desta Corte reconhece que a negativa injustificada de cobertura enseja indenização, sendo razoável a fixação de R$ 5.000,00 como quantum indenizatório, em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3. [...]. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Embargos de Juliana Guedes Arraes providos, com efeitos modificativos, para condenar o embargado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. Embargos do PASA desprovidos. (TJES, Apelação Cível 5022905-04.2023.8.08.0035, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgamento: 14/10/2025)

Pelo exposto, conheço do recurso mas
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença incólume.

Majoro os honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Declaro-me
suspeito
por motivo íntimo para atuar neste processo
.